Tribunal: STF
Processo: ARE 1353064
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA NULIDADE DO DEC1SUM POR VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA MANTIDA SOB SIGILO. PERMITIDO O ACESSO AOS DADOS SIGILOSOS PELA DEFESA ANTES DA PRONÚNCIA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS, AINDA QUE DE MANEIRA TÊNUE. VERSÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO EM CONTRAPOSIÇÃO. QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, COMPETENTE PARA APROFUNDAR A ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Não existe nulidade da decisão o fato de a testemunha arrolada na denúncia ter sido beneficiada com o sigilo de sua qualificação, porque temia represálias. A defesa do réu teve acesso aos seus dados antes da sentença de pronúncia e, inclusive, esteve presente na oitiva dela, ocasião em que lhe foi oportunizado o contraditório, circunstância que afasta, por completo, a arguição de nulidade. - A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é possível admitir a pronúncia com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP. É sabido que o magistrado não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja amparada nessa prova. - Havendo indícios que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca do fato imputado, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV, LV, LVII; e 93, IX, da CF.



    3. O recurso é inadmissível. 



    4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    5. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    6. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    7. E mais: o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



     



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator